Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704058-21.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA APELADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA contra GALEB BAUFAKER JUNIOR buscando a condenação do réu ao pagamento de valores decorrentes de acordo firmado pelo autor com o Ministério Público após a condenação solidária de ambos em ação civil pública ajuizada para reparação de danos ambientais. Intimado a se manifestar sobre eventual caracterização de sua pretensão recursal como litigância de má-fé, por aparentemente contrariar expressamente dispositivo do Código Civil, o Condomínio apelante apresentou requerimento de desistência do recurso no ID 60443472. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, aponto que o despacho de ID 60087543 não traduz ameaça à parte recorrente de que será aplicada multa por litigância de má-fé e configura apenas o atendimento ao contraditório substancial, que está estampado no comando do art. 10 do Código de Processo Civil e determina a prévia manifestação da parte sobre as questões que serão analisadas quando do julgamento. De todo modo, considerando que o requerimento de desistência foi protocolizado por advogado que consta da procuração de ID 59781204, que outorga poderes para desistir, HOMOLOGO a desistência do recurso nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 11:15:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador